Tribunal: TJES
Processo: 0012199-72.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012199-72.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA e outros (2)

APELADO: IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Ideal Infraestrutura e Montagem Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, provimento ao recurso da seguradora e negou provimento à apelação adesiva do terceiro réu.

O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a manutenção de sua exclusão do polo passivo da demanda, o que teria gerado insegurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão por ausência de manifestação expressa sobre a exclusão do embargante do polo passivo da demanda, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as matérias devolvidas em grau recursal, sem incorrer em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4)
A exclusão do embargante da lide restou decidida em primeiro grau, decisão que não fora objeto de apelação, razão pela qual não devolvida a matéria ao Tribunal, tampouco a exigir manifestação expressa no acórdão sobre ponto já transitado em julgado.

5)
Embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, devem apontar vícios específicos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão se limita a apreciar as matérias devolvidas pela apelação, sendo desnecessária manifestação sobre capítulo da sentença que transitou em julgado.

2. A oposição de embargos de declaração com finalidade prequestionadora exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-
se os
embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que a matéria alegada pelo embargante (sua exclusão da lide) não fora objeto de apelação e, portanto, não foi devolvida para reexame por este Tribunal.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que afastou sua responsabilidade, já transitou em julgado e não há necessidade de o acórdão se manifestar sobre questão já resolvida e não recorrida.

Demais disso, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.